Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE LIBERDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e se as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. Eventual reconhecimento da incompetência para o processo e julgamento não gera, por si só, nulidade dos atos processuais até então praticados, eis que eles podem ser ratificados pelo Juízo que detenha a competência para o feito.
4. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.